Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-21.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-21.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA, ALESSANDRO BRANDAO DE CAMPOS LIMA

APELADO: CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. ASSOCIADO. ESCRITÓRIO. CONTRATO FÍSICO. INEXISTENTE. PERCENTUAL FIRMADO. TESTEMUNHAS. CONTROVERTIDO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ACERTADO E RAZOÁVEL. PROVAS DOS AUTOS E CONTEXTUAL. PERCENTUAL PRATICADO PELO MERCADO PROFISSIONAL. CONSIDERADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA INCLUIR VALOR PENDENTE EM FAVOR DA APELANTE E CORRIGIR VALOR DEVIDO PARA O APELADO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Honorários advocatícios de advogado associado. Contrato físico inexistente.

II. Questão em discussão:
Se o percentual avençado com a Apelante foi de 25% ou 50% dos 35% sobre o proveito econômico obtido na causa já em andamento, vide contrato com o cliente, e se foram pagos todos os valores devidos ao Recorrido.

III. Razões de decidir:
o que se tem de concreto nos autos é que, o Apelado foi contratado em 2011 para atuar em causa trabalhista com pagamento de honorários mediante quota litis a 35% do proveito econômico obtido pelo cliente, tendo substabelecido com reserva a Apelante em 03/06/2013, cuja procedência da reclamação resultou em ganhos de R$ 255.568,78 e R$ 8.879,88 a título de valores principais, e de R$ 38.335,32 referentes a honorários sucumbenciais, com despesa de contabilista comprovada no valor de R$ 5.400,00.

É inconteste também que, concernente a esses valores, o Recorrido recebeu R$ 30.000,00 do valor principal, reteve R$ 3.107,95 referente a complementação do principal, recebeu R$ 38.335,32 de honorários sucumbenciais e pagou R$ 5.400,00 ao contabilista, ao tempo em que, a Recorrente recebeu diretamente do cliente, em nítida violação ao contrato do escritório com ele, o valor R$ 59.449,00.

Não há nos autos elementos que justifiquem ou façam crer na contratação de associada a um custo de mão de obra excepcional, de 50% do êxito da causa, quando essa não arca com nenhuma despesa do processo e nem do escritório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
Dessa forma, nos termos do contrato firmado entre o escritório e o cliente, e considerados os 25% dos 35%:

Ao Autor Apelado cabe: 1. 35% dos R$ 255.568,78: R$ 89.449,073; 2. 35% dos R$ 8.879,88: R$ 3.107,95; 3. 75% dos R$ 38.335,32: R$ 28.751,49. TOTAL DE R$ 121.308,51.
A Ré Apelante cabe: 1. 25% dos R$ 89.449,073: R$ 22.362,26; 2. 25% dos R$ 3.107,95: R$ 776,98; 3. 25% dos R$ 38.335,32: R$ 9.583,83. TOTAL DE R$ 32.723,07.

Considerando que a Apelante recebeu diretamente do cliente o valor de R$ 59.449,00 (cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais) enquanto lhe cabe o total de R$ 32.723,07 (trinta e dois mil setecentos e vinte e três reais e sete centavos), necessário o repasse/restituição para o Autor Apelado da diferença de R$ 26.725,93.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001631-21.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP e como apelada CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.